Tribunal: TJPA
Processo: 0013852-90.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013852-90.2020.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR FELIPE CORDEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0013852-90.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
8ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTE: ARTHUR FELIPE CORDEIRO DA SILVA

AVOGADO PARICULAR:

JOÃO NELSON CAMPOS SAMPAIO,
OAB/PA 8002

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006).

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, mantendo a pena do apelante em
02 (dois) anos de reclusão no Regime Aberto, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo nacional.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
negar-lhe provimento
.

32ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, a realizar-se no dia 13 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra
.

Belém/PA, 13 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ARTHUR FELIPE CORDEIRO DA SILVA
por intermédio de Advogado Particular, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 15506046), que condenou igualmente o ora apelante à pena de
02 (dois) anos de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Narrou à denúncia
(fls. 84/88, ID nº 15505860), em síntese, que, no dia 03/09/2020, por volta das 03h06min, policiais militares efetuaram a prisão de
ARTHUR FELIPE CORDEIRO DA SILVA
pela prática do crime de tráfico de drogas, após este ter sido flagrado na posse de 30 (trinta) “petecas”, confeccionadas em pedaços de saco plástico transparente, contendo em seu interior a substância conhecida vulgarmente como maconha, pesando 31g (trinta e uma gramas), bem como 29 (vinte e nove) “petecas” confeccionadas em pedaços de saco plástico verde, contendo em seu interior a substância vulgarmente conhecida como cocaína.

Consta que os policiais estavam realizando rondas pela Passagem Sururina, no bairro do Guamá, quando avistaram o acusado sentado em via pública, em atitude suspeita, o qual demostrou nervosismo excessivo ao visualizar a viatura.

Ato contínuo, os policiais abordaram o denunciado e realizaram revista pessoal nele, momento em que encontraram no bolso da bermuda dele parte da droga.

O acusado confessou aos policiais que estava comercializando entorpecentes e indicou um local, no qual ele estava armazenando-os.

De posse dessas informações, os policiais se dirigiram ao local e encontraram o restante da droga, bem como dinheiro. Em sede policial, o acusado confessou autoria delitiva, alegou que vendia drogas há duas semanas.
Diante de tais fatos, o representante do
Parquet
ofereceu denúncia contra
ARTHUR FELIPE CORDEIRO DA SILVA
como

incurso n
o artigo
33 da lei 11.343/2006.

Em razões recursais
(fls. 359/361, ID nº 15681225), o recorrente pugnou pelo afastamento da pena de multa, em razão de sua insolvência.

Em sede de contrarrazões
(fls. 363/365, ID nº 16112594), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
des
provimento
, mantendo-se a sentença em todos seus termos
.

Nesta instância superior
(fls. 367/369, ID nº 16333913), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
Hamilton Nogueira Salame
, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA
.

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
, nego provimento
à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante
em
02 (dois) anos de reclusão, além de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo.

É como voto.

Belém, 21/11/2023